Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS – SERVIÇOS DE REPAROS CONDIZENTES COM AS AVARIAS. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro explicita que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
2. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido na altura do Centro de Saúde no 03 em Samambaia Norte. Segundo o autor, conduzia seu veículo pela faixa da direita e acabara de passar um quebra-molas quando foi surpreendido pelo carro do requerido que atingiu violentamente a frente do seu, tendo sido, inclusive, acionado o sistema de airbag. Segundo o requerido, é motorista de aplicativo e, na oportunidade, estava indo buscar uma passageira e ao tentar manobrar o veículo, foi atingido de frente pelo carro do autor. Acrescenta que foi agredido pelo autor e fugiu para o interior da QR 429 e depois o veículo que dirigia pegou fogo com perda total. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e não conheceu do pedido contraposto, apresentado sob a forma de reconvenção.
3. Inobstante as repercussões posteriores, a lide posta em apreciação diz respeito ao acidente de trânsito, suas causas e suas consequências.
4. Conforme revelam as fotos do ID Num. 25277898, o veículo do autor trafegava pelo lado direito da pista no momento do acidente, enquanto o veículo do requerido finalizava uma curva acentuada à esquerda e chocou-se com o veículo do autor ainda estava dentro do ângulo interno daquela curva e, portanto, do lado esquerdo da pista, a sugerir que trafegava pelo lado contrário ao que lhe permitiam as leis de trânsito, ou seja trafegava no sentido de contramão.
5. Assim, a não obstante inexista nos autos testemunha presencial do acidente, os indícios revelados pelas referidas fotografias permitem concluir que o acidente de deveu à conduta do veículo do requerido que interceptou o sentido de direção do veículo do autor, pondo-se em sentido de contramão e dando causa ao acidente.
6. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
7. No tocante ao dano material, o autor acosta três orçamentos que condizem com as avarias, sendo o menor deles no valor de R$ 10.500,00 (ID Num. 25277899). Por sua vez, o réu não trouxe aos autos qualquer orçamento com o objetivo de confrontar os orçamentos apresentados pelo autor, não merecendo ser acolhida sua impugnação.
8. Ainda pretende o autor a condenação do réu em indenização por danos morais que entende devida em decorrência da situação vivenciada.
9. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
10. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) com correção monetária e juros de 1% ao mês da citação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.